Tribunal: TJPA
Processo: 0800480-07.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800480-07.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Conflito Negativo de Competência. Tentativa de Homicídio Qualificado. Competência Territorial Relativa. Preclusão da Matéria. Ausência de Impugnação Oportuna. Reconhecimento da Prevenção do Juízo Suscitado. Competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA. Conflito Procedente.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA e o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, envolvendo Ação Penal de Competência do Júri nº 0001061-04.2003.8.14.0040, instaurada para apuração do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e V c/c o art. 14, inciso II e art. 69, todos do CPB).

2. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA declinou de sua competência sob o fundamento de que o assentamento “Valentin Serra”, local onde ocorreu o crime, encontra-se localizado, em sua maioria, no território de Marabá/PA, dessa forma, consoante o art. 70 do CPB, a competência seria da comarca de Marabá/PA.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a competência territorial, sendo de natureza relativa, pode ser objeto de contestação após o início da instrução criminal, quando não arguida no momento processual oportuno.

III. Razões de decidir

4. Inicialmente, destaca-se que a competência territorial é de natureza relativa e deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 108 do Código de Processo Penal.

5. Ademais, observa-se que o Juízo suscitado recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus e realizou audiência de instrução, configurando a
perpetuatio jurisdictionis
e a preclusão da matéria.

6. Outrossim, o entendimento jurisprudencial é pacífico no entendimento de que não é cabível a rediscussão da competência territorial relativa após o recebimento da denúncia e o início da instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência negativo conhecido e procedente. Competência atribuída ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, para o processamento e julgamento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A competência territorial de natureza relativa deve ser arguida na primeira oportunidade processual, sob pena de preclusão, nos termos do art. 108 do CPP”. 2. “O recebimento da denúncia e a realização de atos instrutórios consolidam a
perpetuatio jurisdictionis
, impossibilitando posterior alteração de competência”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 70 e 108.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Conflito de Jurisdição 0018695-65.2024.8.26.0000, Rel. Silvia Sterman, j. 12/09/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, para processamento e julgamento do feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada aos oito dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

Conflito Negativo de Competência
,
tendo como suscitante o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
e como suscitado o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA,
envolvendo a
Ação Penal n° 0001061-04.2003.8.14.0040,
instaurada para investigar crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incs. I e V, c/c art. 14, II e art. 69, todos do CPB, imputado ao réu Manoel Menezes Alves Soares e ao corréu Robson Pereira Costa e Silva.

Segundo consta dos autos, a controvérsia se instaurou em razão da discordância sobre a competência para processar e julgar o feito, uma vez que o crime ocorreu no assentamento “Valentin Serra”. A Coordenadoria Municipal de Regularização Fundiária informou que o referido assentamento está localizado em sua grande maioria no Município de Marabá, o que, em tese, atrairia a competência do respectivo Juízo, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Todavia, o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA
argumenta que, ainda que se tenha verificado que o assentamento pertence ao Município de Marabá, a competência territorial é de natureza relativa, podendo ser flexibilizada conforme as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, destaca-se que, ao longo de mais de 20 anos, a questão da incompetência não foi arguida pelas partes no momento processual adequado, o que enseja a preclusão da matéria.

Remetidos os autos a este gabinete por distribuição, determinou-se o encaminhamento do feito ao Ministério Público de 2° grau para manifestação acerca do conflito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pelo
conhecimento e procedência do presente conflito negativo de competência
, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA
, ora suscitante.

O objeto do presente conflito negativo é definir o juízo competente para processar e julgar a Ação Penal instaurada para apuração do crime de tentativa de homicídio qualificado cometido, em tese, por
Manoel Menezes Alves Soares
e
Robson Pereira Costa e Silva
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo suscitado, a 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, recebeu a denúncia, determinou a citação dos réus e designou audiência de instrução e julgamento, já tendo sido colhidos os depoimentos de diversas testemunhas.

Dessa forma, resta configurado o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, pois
a incompetência territorial deixou de ser arguida no momento oportuno
, implicando
preclusão consumativa
, nos moldes do art. 108 do CPP.

A jurisprudência, inclusive, tem se posicionado no sentido de que
a competência territorial, sendo de natureza relativa, deve ser suscitada na primeira oportunidade de manifestação nos autos, sob pena de ser prorrogada
.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação Penal. Distribuição à 2ª Vara da Comarca de Arujá (suscitado).
Denúncia recebida
. Declinação da competência durante a audiência de instrução e julgamento. Redistribuição dos autos à 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (suscitante).
Local de ocorrência dos fatos. Impossibilidade. Recebimento da denúncia que firma a competência do Juízo
.
Princípio da
perpetuatio jurisdictionis
. Competência relativa em razão do território. Defesa apresentada pelo réu sem a arguição da incompetência relativa do Juízo. Preclusão. Art. 108 do Código de Processo Penal - CPP. Competência prorrogada
. Instrução probatória acompanhada pelo Juízo suscitado. Aplicação do princípio da identidade física do juiz (art. 399, §2º, do CPP). Conflito de competência conhecido para declarar a competência do I. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Arujá (suscitado). (TJSP; Conflito de Jurisdição 0018695-65.2024.8.26.0000; Relator (a): Silvia Sterman; Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/09/2024; Data de Registro: 12/09/2024).

Ante o exposto,
conheço do conflito negativo de competência, para julgá-lo procedente, declarando a competência do Juízo
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito

originário.

Retifique-se, a Secretaria de Direito Penal, a autuação do feito eletrônico, para correção da capa do processo para constar no polo passivo o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

É o voto.

Belém/PA, 1º de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025